Tribunal: TJDFT
Processo: 0722373-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado para manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. O fato relevante. A parte embargante sustenta que há contradição no acórdão, argumentando que não restou comprovado nos autos o dolo na percepção dos valores pagos. Alega, ainda, que deve prevalecer a presunção de retidão reconhecendo-se a boa-fé no recebimento da quantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial.
5. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ: REsp 251.315/SP, REsp 702.442/RJ; TJDFT: Acórdãos 1174445, 1071488.
6. No caso em análise, o acórdão foi claro e fundamentado, não havendo qualquer contradição que justifique o acolhimento dos embargos. A decisão afastou a presunção de boa-fé na conduta do recorrente, pois teve pleno conhecimento de que perdera o direito aos proventos a partir da imposição da sanção administrativa em decorrência do processo administrativo disciplinar sofrido.
7. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1022.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ: REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/08/2005; TJDFT: Acórdão 1174445, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Segunda Turma Recursal, j. 29/5/2019; Acórdão 1071488, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 31/1/2018.